Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727101-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO FERNANDO DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Fernando de Jesus em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na exclusão de seu nome da lista de convocação do concurso para o qual havia sido classificado. Alega o impetrante, em síntese, ter participado do processo seletivo simplificado emergencial para o provimento do cargo de motorista junto à Secretaria do Estado da Saúde, de nível médio, tendo concorrido às vagas destinadas aos portadores de deficiência. Afirma ter sido classificado na 26a posição, conforme publicação do resultado final, ocorrida no dia 04/08/2021. Narra que, após a apuração da documentação por ele entregue, seu nome foi extirpado do ato de convocação, sem qualquer forma de defesa. Menciona ter obtido a informação de que faltava o diploma de nível superior, tendo o impetrante informado que o cargo para o qual concorreu exigia somente o nível médio. Diante disso, a atendente teria esclarecido que certamente houve um erro material no ato da inscrição, tendo o candidato, ao realizar sua inscrição para o concurso público via internet, assinalado cargo de nível superior. Salienta ser pessoa simples, com pouca afinidade com meios tecnológicos, que não tinha ciência do eventual equívoco, além de estar de boa-fé, porquanto apresentou toda a documentação necessária à nomeação. Defende o preenchimento de todos os requisitos para investidura no cargo de motorista previsto no edital e que se mostra desarrazoada a eliminação do candidato por simples equívoco no preenchimento da inscrição no concurso público, devendo a banca examinadora suportar os riscos inerentes à realização de inscrição de forma virtual. Requer, portanto, a concessão da liminar, a fim de que seja determinado à autoridade apontada como coatora retifique o ato de convocação, fazendo constar o nome do impetrante, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela concessão da segurança. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Instado a comprovar a sua condição financeira atual (ID 28467533), o impetrante juntou os documentos anexos à petição sob o ID 28554410. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, o impetrante afirma não possuir trabalho formal e que vende bombons na região onde reside para promover o seu sustento. Apresenta a cópia de sua CTPS, em que o último registro se refere a contrato de experiência datado do ano de 2008 (ID 28554415, p. 4); e extrato bancário de conta corrente referente aos meses de junho, julho e agosto, com saldo negativo e movimentação financeira apta a evidenciar que o impetrante preenche os pressupostos do benefício pretendido (ID 28554418, pp. 1⁄2). Portanto, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo à apreciação do pleito liminar. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, não ficou evidenciada a relevância do fundamento. Isso porque não é possível aferir a existência de direito líquido e certo do impetrante de nomeação para o cargo almejado. Como cediço, o direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No caso vertente, a prova pré-constituída carreada aos autos não se mostra capaz de demonstrar, de plano, o alegado direito subjetivo. Note-se que o impetrante juntou (ID 28439620 e 28439621) laudo médico que consigna a sua condição de portador de necessidades especiais; declarações e certificados de cursos realizados; declaração de prestação de atividade laboral emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do DF; e publicação do resultado preliminar do certame, em que consta seu nome. Como se denota, o impetrante sequer juntou o edital de abertura do certame; a publicação do resultado final; a cópia de eventual recurso administrativo ou outro documento que contenha a justificativa dada pela banca examinadora para a exclusão do nome do candidato do certame com o viso de demonstrar que o exercício do seu suposto direito foi obstaculizado pela Administração Pública. Não há, pois, qualquer documento apto a corroborar suas alegações ou demonstrar a existência de direito subjetivo violado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. (...) 8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1349940, 07138614520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO SIMPLIFICADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. OPÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CAMPO NA FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OPTAR PELAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS. PROVA. EXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 6o, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 12.016/2009. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 188 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA. PODER JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICADA E COMPLEMENTADA. PARECER MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIDO. ORDEM. PARCIALMENTE CONCEDIDA. APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO. SEM HONORÁRIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009. 1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Não emerge direito líquido e certo de candidata a concorrer às vagas destinadas aos negros, em concurso público, quando a Impetrante não se desincumbe do seu ônus probatório, através de prova pré-constituída, de comprovar que o exercício deste direito foi obstaculizado pela Administração Pública, através da inexistência de campo, na ficha de inscrição do certame, para a manifestação de vontade correlata, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, verificando-se que grande quantidade de outros candidatos conseguiram o mesmo intento. 3. Quando o fato a ser provado, através de prova pré-constituída, estiver comprovado nos autos, torna-se despicienda a intimação da autoridade coatora ou de terceiro interessado, a fim de que exibam documento existente em seu poder com este desiderato, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 12.016/2009, ante a incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, previsto no art. 188 do CPC. 4. A Impetrante faz prova pré-constituída de que a Administração Pública descumpriu o princípio da vinculação ao edital, notadamente através da interposição de recurso administrativo tempestivo, o qual não foi analisado sob o argumento da intempestividade; tem, assim, direito líquido e certo à analise do seu recurso administrativo pelo Terceiro Interessado, conforme os requisitos previstos no Edital n. 07, de 30 janeiro de 2020, notadamente, nos seus itens 9 a 11. 5. Ao Poder Judiciário não compete a análise revisora de questões de concurso público ou de parâmetros técnicos de seleção simplificada, ressalvadas violações aos princípios constitucionais como o da legalidade e da vinculação ao edital, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado de analisar o currículo dos candidatos. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, em sede do julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, submetido ao rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos (Tema n. 485), a qual enseja o julgamento liminar improcedente de pedido de aprovação em certame, nos termos dos arts. 332, II, 927, III e 928, II, todos do CPC. 6. Liminar. Ratificada e complementada, para especificar que a reserva e efetivação de vaga para a Impetrante é nas que se destinam a ampla concorrência. Parecer ministerial. Acolhido. Mandado de Segurança. Conhecido e ordem parcialmente concedida, somente, para determinar a apreciação do recurso administrativo interposto pela Impetrante. Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. (Acórdão 1319971, 07064634720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Oportuno realçar, ademais, que eventual equívoco na inscrição do candidato, ocorrida por meio da internet, em razão de suas condições pessoais (pouca afinidade com os meios tecnológicos), não consubstancia fundamento hábil para impor, à banca examinadora do certame, a responsabilidade pelos riscos advindos das inscrições. Aliás, o argumento não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Diante disso, uma vez que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, mostra-se adequado o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações necessárias. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora